Tribunal: TJSP
Processo: 2213345-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213345-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ANA CAROLINA EL ZOUKI, são agravados ANTONIO ALVES DA SILVA NETO,
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e BRUNO NICOLINO CEZARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e na parte conhecida negaram provimento ao recurso, por VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000 -Voto no 9.876
2
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000
Agravante: Ana Carolina El Zouki
Agravados: Antonio Alves da Silva Neto e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de primeiro grau: Mauricio Tini Garcia
Voto no 9.876
Ônus da prova. Responsabilidade Civil. Erro médico.
Possibilidade de inversão do ônus da prova. Relação
de consumo caracterizada. Artigo 6o, VIII, do CDC, e
artigo 373, § 1o, do CPC. Decisão quanto à rejeição de
exclusão de litisconsorte não recorrível por meio de
agravo. Recurso improvido na parte em que conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou preliminar de resposta arguindo a ilegitimidade
passiva e determinou a inversão do ônus da prova.
Sustenta a agravante, em síntese, ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não praticou
os atos imputados como ilícitos. No mais, alega que não se trata de
relação de consumo, de modo que incabível a inversão do ônus
probatório, e que sua responsabilidade não é objetiva, sendo
indispensável a apuração de culpa do médico para eventual
responsabilização. Afirma, ainda, que não se encontram presentes os
requisitos necessários para a determinação da inversão, quais sejam,
verossimilhança nas alegações e hipossuficiência.
Recurso tempestivo, recebido sem efeito suspensivo
(fls. 703) e com preparo anotado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000 -Voto no 9.876
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
De início, o recurso não pode ser conhecido no ponto
em que desafia a decisão que repeliu a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Certo que no julgamento dos Recursos Especiais no
1704520/MT e 1696396/MT, afetados sob o rito dos repetitivos (tema
988), firmou-se no STJ a tese de que, a despeito de ser taxativo, “O
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Frisou-se, contudo, a “excepcionalidade da impugnação
fora das hipóteses previstas em lei”.
Assim, “houve expressa indicação de que somente em
hipóteses de ser causado prejuízo aos agravantes é possível a
interposição de agravo de instrumento, sob pena de total inutilidade
da lei limitadora deste recurso. E, diga-se, não é qualquer prejuízo
que leva à admissibilidade de recursos, mas tão-somente casos em
que o não conhecimento da matéria tornaria a própria discussão
inócua a final, como, por exemplo, em hipótese de declinação da
competência. Ademais, hipóteses excepcionalíssimas devem ser
examinadas caso a caso, o que, nem em tese, engloba a matéria aqui
suscitada, cuja cognição a final é perfeitamente cabível, possível e
efetiva” (Agravo de Instrumento no 2131096-46.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000 -Voto no 9.876
4
No caso em exame, a decisão agravada, no ponto em
que trata da rejeição de requerimento de exclusão de litisconsorte,
não se encontra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC,
mesmo em se interpretando extensivamente cada uma delas.
Por outro lado, ainda que não conhecida nesse
momento, a recorribilidade da matéria estará preservada à vista da
previsão do art.1.009, § 1o, Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE"
PARA
FINS
DE
RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART.
1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE
EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA
O
RISCO
DE
INVALIDADE
DA
SENTENÇA
PROFERIDA
SEM
A
INTEGRAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE,
POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM
APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta
em
03/11/2014.
Recurso
especial interposto em
26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O
propósito recursal é definir se o conceito de "decisões
interlocutórias
que
versarem
sobre
exclusão
de
litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15,
abrange somente a decisão que determina a exclusão
do litisconsorte ou se abrange também a decisão que
indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que,
nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de
mérito proferida sem a presença de um litisconsorte
necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz,
acarretando a sua invalidação e a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000 -Voto no 9.876
5
refazimento de atos processuais com a presença do
litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde
logo,
por
agravo
de
instrumento,
da
decisão
interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art.
1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame
imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão
interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo
no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia,
não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de
mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem
grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso
de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar
sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja
abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo
de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta
daquela
expressamente
prevista
pelo
legislador,
especialmente quando a distinção está teoricamente
justificada pelas diferentes consequências jurídicas
causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela
decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão
relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada
diante da fundamentação que rejeita as razões de
decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial
conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).
Relativamente à decisão que determinou a inversão do
ônus da prova, o inconformismo, embora conhecido (art. 1015, XI, do
CPC), não procede.
Não obstante a responsabilidade do médico seja
apurada mediante a verificação de culpa, trata-se de relação
consumerista e, portanto, a inversão do ônus da prova é possível se
houver a presença dos requisitos da verossimilhança das alegações e
da hipossuficiência técnica, previstos no art. 6o, VIII do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213345-54.2019.8.26.0000 -Voto no 9.876
6
Não haì como se negar a hipossuficiência do agravado,
especialmente a técnica. Com efeito, os fatos narrados se inserem no
âmbito da atividade profissional dos réus, tendo estes maiores
condições de demonstrar a adequação dos serviços médicos
prestados do que o autor agravado, consumidor leigo.
De outro, se divisa a verossimilhança das alegações do
autor, bem caracterizada pelos diversos documentos juntados aos
autos.
Seja como for, o Novo Código Processo Civil autoriza,
de modo mais abrangente, a inversão em casos como o dos autos, a
teor do disposto no art. 373, § 1o: Nos casos previstos em lei ou diante
de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
A hipótese, pois, é de manutenção do decisum.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso na parte em
que conhecido.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator